Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE DE PERCENTUAL À FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVIMENTO LIMITADO AO UNIVERSO DE REPRESENTADOS POR SINDICATO. REGULARIDADE E UNICIDADE SINDICAL NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 1.1. Com efeito, evidenciado que o exame acerca da legitimidade ativa da federação sindical exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada.

2. À míngua de demonstração da unicidade do sindicato em relação à categoria dos servidores públicos do Distrito Federal, tampouco de informações sobre eventual reconhecimento de que o único sindicato vinculado à federação seja efetivamente beneficiário da verba no período mencionado no julgado objeto de reexame, inviável vislumbrar qualquer delimitação adequada do universo de servidores públicos alcançados pelo provimento judicial. Caso em que a Sentença recorrida determinou que o Distrito Federal procedesse à retenção de contribuição sindical, até então prevista no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dos anos de 2015, 2016 e 2017 da categoria dos servidores e empregados ativos da administração direta distrital representada pelo SINDSER/DF, repassando-a a FENASEPE.

3. Remessa necessária e Apelação voluntária do Distrito Federal conhecidos e providos. Apelação da autora devolvendo a matéria atinente à sucumbência julgada prejudicada.